Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a condenação do INAS em custear imediatamente medicamento prescrito pelo médico.
2. O agravante afirma que foi diagnosticado com neoplasia maligna do encéfalo e que necessita do medicamento Avastin (Bevacizumabe) para o tratamento. Informa que o fornecimento do medicamento foi negado pelo seu plano de saúde sob o argumento de que o seu uso é "off label", por não possuir registro na ANVISA para a finalidade para qual foi prescrita. Defende que o tratamento da doença é prerrogativa única do médico e que o plano de saúde não pode negar o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento da sua saúde. Contesta a interpretação das notas técnicas do NATJUS/TJDFT. Pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o custeio imediato da medicação Avastin (Bevacizumabe), sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, uma vez que há notas técnicas do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) desfavoráveis à utilização do medicamento bevacizumabe no tratamento da Neoplasia maligna do encéfalo, mesma doença que acomete o agravante.
6. Logo, ante a ausência do preenchimento do requisito legal, inviável a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.
8. Sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.153/09, art. 3o.